Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0728273-39.2024.8.07.0000 AUTOR: EVANDRO REIS DA SILVA FILHO REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de concessão de tutela de urgência, proposta por Evandro Reis da Silva Filho, com fundamento no art. 966, V, do CPC, em face do v. Acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Réu e à Remessa Necessária “para, reformando a sentença, reconhecer a higidez do ato de cassação da aposentadoria do autor, proferido no processo administrativo disciplinar no 060.002.625.2017 (PAD no 015-2017), e, de outro lado, reconhecer a nulidade da decisão administrativa proferida no processo administrativo disciplinar no 060.002.622.2017 (PAD no 018-2017), que aplicara ao autor a penalidade de suspensão de 90 (noventa) dias, convertida em multa, por incompetência do agente que julgara o relatório circunstanciado, restando prejudicado o apelo do autor”. Na petição inicial, o Autor alega que há patente violação à norma do artigo 196, IV e V, da Lei Complementar no 840/2011, bem como aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Registra que, em 14.3.2017, já na condição de aposentado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foram instaurados dois procedimentos administrativos em seu desfavor, sob o fundamento de suposto conflito de interesses dos médicos servidores (ou ex-servidores) da SES/DF, por serem sócios das pessoas jurídicas que mantiveram contratos com a SES/DF para a prestação de serviços médicos de terapia renal substitutiva, para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Registra que o PAD 015-2017 foi instaurado contra o Autor e três sócias da Clínica de Doença Renais de Taguatinga – CDRT, enquanto o PAD no 018-2017 foi iniciado apenas em desfavor do Autor, pois o sócio na Clínica de Doença Renais de Brasília – CDRB não possuía vínculo com a SES/DF. Descreve que nos PADs 015-2017 e 018-2017 foram aplicadas as sanções de cassação de aposentadoria e multa sobre os proventos (decorrente da conversão da penalidade de suspensão de 90 dias), respectivamente. Sustenta que a penalidade de cassação de aposentadoria é desproporcional, pois, além de estar demonstrada a ausência de prejuízos para a administração pública, não levou em consideração as circunstâncias atenuantes do art. 196, IV e V, da LC 840/2011. Assevera, ainda, que há violação ao princípio da isonomia, porquanto as outras sócias, que se encontravam em situação idêntica à sua, sofreram sanções mais brandas. Reforça, assim, que “a decisão proferida no PAD 015-2017 padeceu de vício de ilegalidade, pois deixou de observar o comando legal que determina, sem margem de discricionariedade, a aplicação das circunstâncias atenuantes expressamente reconhecida no outro processo onde o requerente também constou como parte (PAD 018-2017), bem como nos outros processos judiciais que trataram dos mesmos fatos (autos nos 0706469-97.2020.8.07.0018 e 0709703-24.2019.8.07.0018)”. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos do “Processo no 0706366-90.2020.8.07.0018 e, por conseguinte, da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar no 060.002.625.2017 (PAD no 015-2017), oficiando ao Distrito Federal para reestabeleça o pagamento dos proventos de aposentadoria devidos ao autor” No mérito, pede a rescisão do Acórdão para novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do CPC, restabelecendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos da ação contra ele proposta. O trânsito em julgado do Acórdão rescindendo ocorreu no dia 10.5.2023 (Id. 61361170). Preparo e depósito judicial realizados (Ids. 61361172, 61361174, 61567362 e 61567363). É o relatório. Decido. Inicialmente, pede o Autor a antecipação da tutela para a suspensão dos efeitos do Acórdão n° 1393706 (Id. 61344443), que deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária contra a sentença proferida da Ação Anulatória n° 0706366-90.2020.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – DF, até o julgamento do mérito da Ação Rescisória, a fim de sobrestar os efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar no 060.002.625.2017 (PAD no 015-2017). Sustenta, em síntese, que a decisão proferida no mencionado processo administrativo não observou os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, pois desconsiderou as atenuantes na aplicação da penalidade dando tratamento diverso a servidores em idêntica situação. A tutela de urgência, consoante o artigo 300, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, exige a) probabilidade do direito b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão da tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida se presentes os pressupostos legais, conforme se depreende do art. 969 do CPC. No caso, sem desprezar as alegações do Autor, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, especialmente a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano. Sucede que, para o manejo da ação rescisória, fundamentada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, é necessário afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação de regência, de forma que é preciso que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à norma jurídica é clara, acarretando interpretação inusitada, pois não se admite que seja utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISOS V E VII DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida excepcional e, manejada com fulcro no art. 966, V, do Código de Processo Civil, somente encontra justificativa quando a ofensa à norma jurídica for clara, frontal e evidente. 2. A fundamentação da sentença rescindenda, em que fora afastada a tese de impenhorabilidade de bem de família, é compatível com a legislação discutida pelas partes. Caso tenha havido algum equívoco por parte da Magistrada na aplicação do Direito, a falha não foi grosseira, manifesta, sendo inviável a rescisão do julgado por aplicação do art. 966, V, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de pedido rescisório fundado em documento novo, os documentos colacionados à inicial deveriam ser ignorados pelas partes à época em que proferida a sentença rescindenda ou que deles as partes não pudessem fazer uso. A documentação apresentada pelas Autoras (certidões dos Registros Imobiliários competentes apontando que não são proprietárias de imóveis) não se amolda ao conceito de prova nova, porque as informações ali contidas já estavam disponíveis para as interessadas antes mesmo do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, sendo que a ciência quanto à existência da informação é presumida, haja vista que se trata de registro público. Além disso, o conteúdo dos documentos coligidos aos autos da Ação Rescisória não seria capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável às Autoras. Isso porque o julgamento de procedência não dependeria apenas de as Autoras não serem proprietárias de outro imóvel, mas também de outros fatores, como, por exemplo, da demonstração de que realmente residem naquele imóvel, fato que a Juíza reputou não provado. Desse modo, não se pode rescindir o julgado com base no art. 966, VII, do Código de Processo Civil. 4. A Ação Rescisória não pode ser confundida com a via recursal pela qual a sentença poderia ter sido impugnada a tempo e modo. Pedidoimprocedente.” (Acórdão n.1072591, 07048491220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2018, publicado no PJe: 20/02/2018) “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. VIOLAÇÃO A MANIFESTA DISPOSIÇÃO NORMATIVA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ASSUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO OUTORGADA À RÁPIDO BRASÍLIA PELO DISTRITO FEDERAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA PELO AUTOR CONTRA RÁPIDO BRASÍLIA. PENHORA REALIZADA NO MOMENTO EM QUE OS VALORES DA EMPRESA ESTAVAM AFETADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável" (CPC, artigo 966, inciso VII). 2. A ofensa manifesta de norma jurídica que autoriza o manejo da ação rescisória deve ser direta, frontal e patente. A simples indicação dos dispositivos que foram supostamente violados - sem que seja indicada a causa específica de alegada violação no âmbito das razões o julgamento rescindendo e desde que a análise formulada não implique na rediscussão da matéria fática - não são suficientes para sustentar o provimento do pleito rescisório. 3. No caso em exame, inexiste enriquecimento sem causa por parte do DFTRANS, vez que todos os recursos da empresa Rápido Brasília foram afetados ao patrimônio público - ainda que provisoriamente - para o gerenciamento dos recursos relacionados à prestação do serviço público de transporte coletivo. 4. Condenação da parte autora em razão do princípio da causalidade. Aplicação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do atual CPC. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça - CPC, artigo 98, § 3o. 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão n.1072731, 20160020298842ARC, Relatora: MARIA IVATÔNIA 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, publicado no DJE: 08/02/2018. Pág.: 157) No caso concreto, verifica-se que o v. Acórdão rescindendo analisou a matéria posta em juízo e aplicou entendimento condizente com os diplomas legais e constitucionais pertinentes. Na espécie, o Autor participou da “gerência ou administração de sociedade ou empresa privada, personificada ou não personificada” fora das exceções legais, de modo que, em juízo provisório, a penalidade administrativa de cassação de aposentadoria ressoa válida e hígida para sancionar a infração que cometeu (artigos 193, X, e 202, da Lei Complementar Distrital 840/2011). Destaca o Autor, ainda, que “cuida-se o ato em tela de provimento vinculado, não tendo o legislador deixado margem discricionária ao administrador público para que, se o caso, promovesse eventual juízo de sopesamento, aplicando sanção menos gravosa, o que, conseguintemente, faz cair por terra as alegações direcionadas – quanto a esse ponto – à promoção de ‘dosimetria da pena’ apurando-se as ‘circunstâncias atenuantes’ ao caso”. A administração pública, em situações em que a conduta do servidor se amolda às taxativas hipóteses de demissão e/ou cassação de aposentadoria, não tem discricionariedade para aplicar sanção menos gravosa, conforme a Súmula 650 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 650-STJ: A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei no 8.112/90”. Assim, a plausibilidade do direito invocado pelo Autor não está demonstrada. Destaco, ainda, que o Autor não aponta qualquer ofensa à lei de regência no acórdão rescindendo, pois apenas retoma as discussões do acórdão rescindendo com o objetivo de anular o processo administrativo disciplinar em seu desfavor. Ademais, conforme a certidão Id. 61361170, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 10.5.2023, e a presente Ação Rescisória só foi proposta em 9.7.2024, o que denota a inexistência de urgência a justificar a medida pleiteada. Assim, por ausência de certeza quanto ao direito da parte autora, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Cite-se para contestar ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora